Tribunal: TJDFT
Processo: 0729161-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Parcelamento da dívida . Planilha de cálculos aceita pelo exequente. Alegação, após o pagamento integral do valor parcelado e demais especificadas no CPC 916, de saldo devedor remanescente. Preclusão.